Tribunal: TJDFT
Processo: 0006519-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 33 da referida Lei.
5. É despicienda a intimação do exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa. No entanto, o Princípio do Contraditório deve ser observado, concedendo-se à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.
6. A existência de indícios objetivos da existência de bens passíveis de penhora consistentes no deferimento de penhora no rosto dos autos mostra-se suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.